Tribunal: TJMT
Processo: 1008729-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008729-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), BRUNO RAFAEL DA CONCEICAO - CPF: 017.151.392-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), Juiza Fernanda Mayumi Kobayashi (IMPETRADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MIRANDA DA SILVA - CPF: 632.947.702-78 (VÍTIMA), ANIZIO DE SOUZA CUNHA - CPF: 325.695.561-49 (VÍTIMA), PEDRO LUCAS LIMA DE MATOS - CPF: 185.251.147-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
INEXISTÊNCIA.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DO FUMUS
COMISSI DELICIT
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

I.
C
aso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paci
ente preso preventivamente, desde 14
/03/2025, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 157, §2o e art. 148, ambos do Código Penal.

II. Q
uestão em discussão:

2. Há cinco questõe
s em discussão:

(
I
) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está desprovida de fundamentação idônea;

(
II
) aferir se estão ausentes
os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da custódia cautelar;

(
III
) analisar se a confissão espontânea do paciente, prestada perante a autoridade policial, evidencia colaboração com a investigação e afasta o risco à instrução processual;

(
IV
) determinar se os predicados pessoais favoráveis do paciente autorizam sua liberdade provisória;

(
V
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. R
azões de decidir:

3.
A decisão de decretação da prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, evidenciando a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, com base na gravidade concreta dos fatos, na reiteração delitiva e na forma de execução do crime, com restrição da liberdade das vítimas e uso de intensa ameaça
física e
psicológica.

4.
A confissão espontânea do paciente não afasta, por si só, os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo quando presentes elementos que indicam
associação
criminosa, habitualidade delitiva e periculosidade concreta.

5.
As condições pessoais favoráveis do paciente, não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, nos termos do Enunciado 43 da
Turma de
Câmara
s Criminais Reunidas
.

6.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para os fins da persecução penal no caso concreto, diante da gravidade da conduta e do risco concreto à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese
:

7.

Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

“
A prisão preventiva é legítima quando lastreada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, a reiteração criminosa e a periculosidade do agente, nos termos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
.
”

“
A confissão espontânea do réu, embora relevante, não impede a manutenção da prisão preventiva, quando subsistentes os requisitos legais.
”

“
Predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva quando presente o periculum
libertatis
.
”

“
Medidas cautelares alternativas são inadequadas quando a prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, 319; CP,
arts
. 157, §2o, e 148.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
;

(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
;

(N.U 1033086-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES
.

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado em favor do paciente
BRU
NO RAFAEL DA CONCEIÇÃO
,
em que se aponta como autoridade coautora o Juízo
da
5a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 14/03/2025, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 157, §2o e art. 148, ambos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante sustentou as seguintes teses:
I) ausências de fundamentação
idônea para manutenção da prisão preventiva
; I
I) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal;
III)
o paciente, de forma voluntária, confessou os fatos perante a autoridade policial, contribuindo para a elucidação do delito, circunstância que demonstra sua postura colaborativa e afasta eventual risco à instrução processual;
IV)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis;
V)
possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
.

Com essas considerações, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, caso entenda ser necessário.

No mérito, pugnou pela confirmação da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos
eletrônicos
anexados
(ID n.
27604
5856).

O pedido liminar foi indeferido, dispensando-se a requisição de informações ao Juízo de origem, uma vez que o impetrante acostou aos autos a íntegra do processo originário

(ID n.

276511860
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pela denegação da ordem (
ID n.

281093387
)

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, o qual está submetido o paciente
Bruno Rafael
d
a Conceição
,
desde
14/03/2025,
pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 157, §2o e art. 148, ambos do Código Penal.

Exsurge dos autos
do Auto de Prisão em Flagrante
no 1004732-24.8.11.0042
,
que o Juiz Plantonista da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, Dr. João Francisco Campos de Almeida
, decretou a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“
Prefacialmente
é imperioso destacar que o crime de ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS (art. 157, §2o, inciso II do Código Penal) objeto de lucubração nesses autos é doloso e apenado com pena privativa de liberdade de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa e aumento de pena de 1/3 (um terço) até a metade pelo concurso de pessoas e o delito de SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (art. 148 do Código Penal) prevê pena de reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos; logo, a junção dos delitos amolda-se à hipótese prevista no art. 313, I, do CPP, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar.

Conforme depoimento prestado por GRAISON CARLOS GONCALVES DA SILVA – POLICIAL MILITAR (ID 187144849) à autoridade policial, este declarou que:

(...)

Em
depoimento prestado pela vítima PEDRO LUCAS LIMA DE MATOS (ID 187144850) à autoridade policial esta declarou que:
(...)

A vítima ANIZIO DE SOUZA CUNHA (ID 187144851) à autoridade policial esta declarou que:
(...)

JEAN MIRANDA DA SILVA, porteiro/vigilante da empresa TRAEL (ID 187144852) à autoridade policial declarou que:
(...)

Por
sua vez o autuado
BRUNO RAFAEL DA CONCEIÇÃO
(ID 187144855) ao ser interrogado pela autoridade policial declarou que: “(...)

QUE perguntado para o interrogado se praticou roubo na empresa
Trael
, na manhã de hoje,
respondeu que SIM;

QUE praticou o crime na companhia de BRIAN e outro suspeito cujo nome ou apelido não sabe informar;
QUE relata que semana passada foi procurado pelo BRIAN, o qual o convidou para participar do roubo, como motorista; QUE ainda não tinham acordado o valor que receberia pela participação; QUE combinaram de se encontrarem à 01h00 da manhã de hoje, na empresa em questão; QUE BRIAN e seu comparsa chegaram primeiro, a pé; QUE o interrogado afirma que também chegou no local, a pé, e pegariam qualquer carro que estivesse disponível na empresa para fazerem o transporte das mercadorias (COBRE); QUE ressalta o interrogado que quando chegou no local, BRIAN disse que já tinha feito uma viagem, transportando o material, mas o interrogado não sabe dizer foi descarregada; QUE também não sabe informar onde seria levado a próxima remessa, seria revelado posteriormente; QUE passaram a colocar mais materiais dentro de um carro e dado momento o interrogado foi até os fundos da empresa para procurar algo que pudesse ser transportado e quando retornou até o carro, não encontrou mais o BRAIAN e o outro rapaz; QUE percebeu a aproximação de uma viatura da polícia, pelo giroflex; QUE o interrogado afirma ter pulado o muro para fugir, se embrenhou no matagal, porém foi localizado pelos policiais; QUE o interrogado afirma que estava de posse de seu a aparelho celular da marca Motorola e o outro é do Brian;
QUE o interrogado afirma ainda que participou do primeiro roubo na empresa TRAEL, ocorrido na madruga do dia 11/03 (terça-feira), oportunidade em que o crime foi praticado por outros dois indivíduos;
QUE BRIAN e o outro rapaz não participaram do primeiro roubo;
QUE relata ainda que dirigiu o caminhão que transportou a carga do primeiro roubo, foi orientado a deixá-lo na BR, perto do "ALDO";
QUE não sabe informar o destino da carga e até o momento não recebeu sua parte; QUE afirma que não usou nenhuma arma de

fogo; QUE BRIAN é um rapaz magro, alto, pele clara, idade aproximada de 30 anos, olhos castanhos, usa barba; QUE o outro rapaz é baixo, magro, idade aproximada de 25 anos; QUE não sabe informar onde encontrar referidas pessoas (...)”.

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus
comissi
delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

Quanto à presença do fumus
comissi
delicti, em relação crime descrito nos autos, verifico que restou demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência no 2025.78798; depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão dos flagrados, depoimento das vítimas e testemunhas, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, todos os documentos constantes no ID 187144844 e seguintes.

Outrossim, informo que em consulta junto aos
sistemas disponíveis a este magistrado, o flagrado registra antecedentes criminais pretéritos, contudo, não ostenta condenação criminal.

Pois bem.
É necessário frisar, que a forma que crime que se pretende imputar aos segregados foi praticado, revela-se como grave, já que em princípio o flagrante envolvimento do autuado em grave episódio criminoso envolvendo o uso de armas de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade de funcionários da empresa, os quais permaneceram presos em condições de evidente vulnerabilidade e perigo.

Cumpre salientar que, apesar da condição primária do autuado, a gravidade concreta da conduta imputada revela elevado grau de periculosidade,
especialmente diante da forma violenta de execução dos delitos.

O fato de as vítimas terem sido privadas da liberdade, submetidas a intensa ameaça psicológica e física, e a organização criminosa envolvida na prática do crime, demonstram a periculosidade social do agente e o risco concreto que a liberdade do autuado representaria à ordem pública.

Assim, a priori, vislumbra-se que o flagrado e seus
comparsar
a priori agiram com premeditação, cuja ação logrou êxito em ser parcialmente frustrada, pois pelo depoimento do próprio flagrado RAFAEL DA CONCEIÇÃO confessou integralmente sua participação no roubo, esclarecendo detalhes relevantes acerca da ação criminosa, tais como o planejamento prévio, a divisão das tarefas entre os envolvidos e sua

atuação direta como motorista, inclusive revelando participação em crime anterior praticado contra a mesma empresa, evidenciando, assim, habitualidade e periculosidade concreta.

Desse modo, entendo que a dinâmica dos fatos, revelam a princípio,
fatos concretos
aptos para apontar uma maior periculosidade do ato em análise e, por conseguinte, possivelmente do segregado, o que autoriza a sua prisão como forma de garantia da ordem pública
.

(...)

Ademais, ainda que o autuado alegue não ter utilizado diretamente arma de fogo, o contexto dos fatos, especialmente a gravidade da privação da liberdade das vítimas em ambiente de intensa ameaça psicológica e física, aponta para uma conduta de extrema gravidade social.

O planejamento prévio, o concurso de agentes e a reincidência criminosa em curto
período de tempo
demonstram risco concreto e significativo à ordem pública.

Nesse sentido, verifica-se que medidas cautelares alternativas seriam manifestamente insuficientes para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal.
Além disso, há clara necessidade de acautelar o meio social diante da periculosidade demonstrada pelo autuado.

No caso em exame, como visto, atende às condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina-se não só a presença da materialidade do delito, dos indícios de autoria, e de motivo listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como também se ressalta, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de
tal hipótese, qual atitude tomada pelo réu levou a autoridade judiciária a entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.

Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia.
(...)”

(negritei)

Contata-se, da aludida decisão que,
estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra lastreada em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública,
em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente
,
q
ue envolve grave ameaça e violência contra as vítimas, que tiveram a liberdade restrita,
com intensas ameaças físicas e psicológicas, circunstâncias que evidenciam a necessidade da segrega
ção cautelar.

Dessa forma, não há que se cogitar a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva
, uma vez que, se
depreende dos elementos constantes nos autos,
que
o paciente teria agido com premeditação, além de já ter participado de outro roubo na mesma localidade, em data anterior aos fatos ora apurados. Tais circunstâncias evidenciam, de forma clara, o
periculum
libertatis
, justificando a manutenção da segregação cautelar como medida imprescindível para conter a reiteração criminosa e assegurar a tranquilidade social.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA - INOCORRÊNCIA – NULIDADE DO FLAGRANTE SUPERADA – DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR A PRISÃO EM FLAGRANTE - PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITUOSA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – PREDICADOS PESSOAIS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Encontra-se superada a nulidade do flagrante, tendo em vista que não houve sua homologação pelo juízo singular.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, sobretudo no modus operandi empregado no roubo, praticado com premeditação e recrutamento de terceiros para a prática delituosa, cujas circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente.
”

(N.U 1033086-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
(negritei)

Portanto, afigura-se descabido a revogação da prisão preventiva decretada ao paciente, em decorrência da periculosidade do agente, devendo ser mantida, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

A
demais,
no
que tange à alegação defensiva de que o paciente, ao confessar voluntariamente os fatos perante a autoridade policial, teria demonstrado postura colaborativa suficiente para afastar o risco à instrução criminal, cumpre esclarecer que tal argumento não se sustenta.

A colaboração, ainda que espontânea, não possui o condão automático de elidir a necessidade de prisão preventiva, especialmente quando presentes nos autos elementos concretos que indicam a possibilidade de reiteração delitiva
.
O comportamento processual positivo, como a confissão, pode eventualmente ser valorado na fixação da pena, mas não afasta, por si só, os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Cumpre destacar, ademais, que a prisão preventiva não se reveste de natureza punitiva, mas sim cautelar, tendo por finalidade resguardar a regularidade da persecução penal, a ordem pública e a aplicação da lei penal. Sua decretação mostra-se plenamente justificada, sobretudo quando, como no caso
em exame, há elementos concretos que indicam a gravidade da conduta imputada, revelando-se indícios da atuação de
associação
criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre os envolvidos, além de evidências de reiteração delitiva em curto espaço de tempo. Tais circunstâncias reforçam o
periculum

libertati
s

e impõem a necessidade da custódia como meio adequado e

proporcional para salvaguardar a eficácia da instrução criminal.

Portanto, a confissão do paciente, embora relevante, não tem o condão de neutralizar os elementos que justificaram a prisão preventiva, devendo a medida ser mantida diante da presença dos requisitos legais e da necessidade de resguardar a regularidade do processo penal.

Outrossim
, embora
o
impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme o Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Por fim,
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
BRUNO RAFAEL DA CONCEICAO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025